Tribunal: TJMT
Processo: 1003977-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para suspender o feito até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264).-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003977-52.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.043.401-72 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 723.043.401-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO
– AÇÃO DE
NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
OMISSÃO -

SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para
suspender o feito até
que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos
REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

REGINALDO MOREIRA DOS SANTOS

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
2
3377670
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
2
2
1584682
, proferid
o
ao Recurso de
Apelação Cível n.
1003977-52.2023.8.11.0015
, que
deu provimento ao recurso do ora embargado para reformar a sentença atacada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo embargante, condenando-o ao pagamento da integralidade da verba

de sucumbência e honorários advocatícios, sobrestados em virtude da gratuidade de justiça.

Em síntese, a
ponta a existência de omissão no
v. Acórdão
,
afirmando que este julgou o mérito
da demanda
sem se atentar ao Tema Repetitivo n. 1264, afetado pelo STJ
, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a possibilidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita
.

Por isso, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para anular
o
decisum
ora embargado,
para que seja
determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1264 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 224611159).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
parte
ora embargante
insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
221584682
,
afirmando que houve omissão em relação
à afetação
da matéria pelo Tema Repetitivo n. 1264, do Superior Tribunal de Justiça.

Neste particular, impende destacar que, em despacho recente datado de 24/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, relator dos recursos paradigmas REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e
REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264) afetou-os como representativo de controvérsia repetitiva, determinando, dentre outras coisas, a suspensão, sem exceção, de todos os proces
sos, individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou segunda instância que versem sobre:

“TEMA n. 1.264/STJ - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débit
os.”

Portanto
, imperiosa a suspensão do feito.

Por
outro lado,
impende destacar que o
s recursos de apelação
fo
ram
julgado
s
no Plenário Virtual, em sessão transcorrida entre os dias 19
e
21/06/2024,
sendo, portanto, anterior
es
à determinação de suspensão
, não havendo, neste momento,
que se falar na anulação do r. Acórdão
.

Desta feita,
acolho
parcialmente
os presentes
aclaratórios
, determinando o sobrestamento do
feito
até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos
REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264), devendo os autos aguardarem na Secretaria desta C. Câmara.

Após o julgamento dos referidos recursos especiais, à conclusão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024